Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701913-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS JUSTO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: KECIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Peticionou a Defensoria Pública e noticiou que a agravante obteve melhora clínica, tendo recebido alta médica em 13/08/2024, não sendo mais necessária a obtenção de vaga em UTI (ID 63005391). Não sendo mais necessária a manutenção da agravante em fila de espera para internação em leito de UTI, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora